Tribunal: TJBA
Processo: 8036057-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036057-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM COMUNIDADE INSULAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE PLANEJAMENTO E EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, de forma solidária com o Município de Cairu/BA, (i) o fornecimento emergencial de água potável à população dos povoados de Moreré e Monte Alegre, na Ilha de Boipeba, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária; e (ii) a apresentação, em 60 dias, de plano de ação técnica e cronograma físico-financeiro para a regularização estrutural do abastecimento, com vistas à instalação definitiva do sistema hídrico, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial em sede de agravo de instrumento; (ii) analisar a legalidade e razoabilidade da tutela de urgência concedida para assegurar o fornecimento emergencial de água potável; e (iii) avaliar a adequação dos prazos e valores das multas cominatórias impostas à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento do Agravo de Instrumento é limitado, em razão da taxatividade do art. 1.015 do CPC. As preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial não se enquadram no rol legal, tampouco restou demonstrada urgência específica a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988), uma vez que tais matérias podem ser reapreciadas em apelação, sem prejuízo irreparável à parte agravante.

4. A concessão de tutela de urgência encontra amparo nos elementos dos autos, especialmente na existência de obrigação contratual assumida pela EMBASA junto ao Município de Cairu, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato de programa (ID 483930678 - Pág. 3 do processo referência), que previa, inclusive, a extensão da rede de água tratada às localidades afetadas até o ano de 2022.

5. A obrigação imposta de elaboração de plano de ação e cronograma de execução não antecipa o mérito da causa nem exige obras imediatas, mas apenas impõe dever de planejamento em conformidade com as metas legais estabelecidas pelo art. 11-B da Lei nº 11.445/2007, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento).

6. A situação retratada caracteriza falha na prestação de serviço público essencial, com impacto direto sobre direitos fundamentais à saúde, dignidade e meio ambiente equilibrado, justificando a intervenção judicial e a imposição de medidas coercitivas em caráter liminar.

7. A multa diária fixada apresenta-se proporcional à finalidade coercitiva pretendida, com limites razoáveis, e sua eventual revisão poderá ocorrer em momento oportuno, conforme a evolução processual e a conduta da parte agravante.

8. A alegada dificuldade técnica e logística para cumprimento da decisão não foi demonstrada de forma concreta, tampouco foi indicado prazo alternativo factível para o cumprimento das determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, § 6º; 196 e 225. CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 300 e 537. Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º. Lei nº 11.445/2007, art. 11-B (com redação da Lei nº 14.026/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); TJPE, AC nº 0000051-38.2020.8.17.2240, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036057-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e agravado(a)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA